Tribunal: STF
Processo: ARE 1152562
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    2. Inicialmente, a Turma julgadora proferiu acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AÇÃO ANULATÓRIA- MULTA PREVISTA NO ART. 89, § 10, DA LEI N°8.212/91 - COMPENSAÇÃO INDEVIDA-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR REJEITADA- APELO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDOS-SENTENÇA REFORMADA.



    1. Não se verifica a alegada litispendência entre esta anulatória e o Mandado de Segurança n° 0008688- 58.2011.4.03.6106, no qual objetiva a anulação da intimação do auto de infração, pois são diversos os pedidos e as causas de pedir



    [...]



    7. Considerando que o Município não trouxe, aos autos, elementos capazes de demonstrar a ilegalidade do ato que motivou a constituição do crédito previdenciário, a rejeição do pedido de nulidade do ato administrativo é medida que se impõe.



    8. Vencido o Município, a ele incumbe o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) do valor atualizado atribuído à causa, em harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do artigo 20, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil.



    9. Preliminar rejeitada. Apelo da União e remessa oficial providos. Sentença reformada.



    3. Posteriormente, a parte ora recorrida opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, para reduzir o percentual da multa aplicada. Confira-se a ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - COMPENSAÇÃO INDEVIDA MULTA PREVISTA NO ART. 89, § 10, DA LEI Nº 8.212/91 - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.



    1. O acórdão de fls. 300/302 rejeitou os declaratórios, sem se manifestar sobre a suscitada desproporcionalidade da multa.



    2. No caso concreto, é certo que a compensação se deu com base em decisão judicial não transitada em julgado, indevida nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional. No entanto, não se trata de hipótese de compensação indevida por falsidade de declaração do sujeito passivo e sequer houve omissão de informação por parte do Município.



    3. Com efeito, a compensação e a origem dos eventuais créditos foram devidamente informadas ao Fisco, gerando um processo administrativo, por meio do qual se verifica a discussão acerca da legalidade da compensação efetuada, o que afasta o dolo para alterar a verdade dos fatos.



    4. Assim, embora cabível a multa, é indevida a aplicação em dobro do percentual previsto no artigo 44, I, da Lei n. 9.430/96, por não se configurar a hipótese do parágrafo 10 do artigo 89 da Lei nº 8.212/91 - falsidade de declaração, devendo ser restringida ao percentual de 75% do total do débito indevidamente compensado, previsto no artigo 44, I, da Lei n. 9.430/96.



    5. Embargos de declaração do autor parcialmente providos.



    4. Contra esse acórdão, a União interpõe recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF. Sustenta que o acórdão recorrido deixou de aplicar o art. 89, § 10, da Lei nº 8.212/1991, sem observar a cláusula de reserva de Plenário.



    5. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário da União. A recorrente interpôs recurso de agravo. Os autos foram encaminhados a esta Corte.



    6. A pretensão recursal não merece prosperar.



    7. Quanto à alegada violação ao art. 97 da CF, ressalta-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário (ARE 723.052, Rel. Min. Marco Aurélio). No caso, inexiste ofensa ao art. 97 da CF, porquanto o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido.



    (AI 848.332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO. MICROEMPRESA. MULTA. VALOR EXCESSIVO. LEI 9.847/99. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. DESPROVIMENTO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.213.797-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente.



    Publique-se.



          Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator